Tribunal: TJMT
Processo: 1023374-45.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023374-45.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JUNIOR FERNANDO FONSECA - CPF: 963.260.771-68 (ADVOGADO), JAIR ARQUAZ JUNIOR - CPF: 019.041.271-26 (PACIENTE), DR. DIEGO HARTMANN (IMPETRADO), JUNIOR FERNANDO FONSECA - CPF: 963.260.771-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ROSARIO OESTE-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– DEMORA INJUSTIFICADA PARA MOVIMENTAÇÃO DOS AUTOS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGENDADA PARA QUASE 4 MESES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM
CONCEDIDA
, EM
DISSONÂNCIA
COM O PARECER.

Diante da demora injustificada na tramitação dos autos e do agendamento da audiência de instrução e julgamento do réu para quase 4 meses após a apresentação da defesa prévia, notando-se que o mesmo se encontra privado de sua liberdade e que não concorreu para tal demora,

bem como não tendo a autoridade judiciária apresentado motivo plausível para tal elastério, resta configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado, apto a autorizar a revogação da custódia anteriormente imposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Jair Arquaz Junior
, preso em flagrante na data de
18.6.2023

pela suposta autoria do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06),

em que alega
coação ilegal
e

aponta como autoridade coatora o
MM.

Juízo da Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
, ante o
excesso injustificado de prazo
para a análise do pedido de
revogação de prisão
e consequente
designação da audiência de instrução e julgamento
, para a formação da culpa.
(ID. 184235682)

A
liminar
foi
indeferida
em ID. 184655655
.

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id.
185538664).

A d.
PGJ
opina pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição
: (ID. 186146176)

“Sumário: Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 – Alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa – Inocorrência – Prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Não se constatando desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade – Arguida suposta ofensa ao art. 316, parágrafo único do CPP – Impertinência – É certo que, com o advento da Lei nº 13.964/18, o legislador passou a prever a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias. Contudo, não se trata de prazo fatal ou improrrogável – Precedente do STJ – Persistência dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (art. 312 do CPP) – Gravidade concreta da conduta – Condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Jair Arquaz Junior
está preso preventivamente, porque, em tese, praticou o crime previsto no Art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Apurou-se que em data de 18.6.2023 a paciente trazia consigo, para fins de traficância, 4 porções de cocaína, em forma de pedra, envoltas em fragmentos plásticos de cor branca, semitransparentes, pesando 92,85g, além da quantia de R$ 670,00.

Consta que a polícia militar estava em rondas e, ao se aproximarem do paciente notaram o seu nervosismo, dando ordem de parada, momento em que ele arremessou alto no pátio de estabelecimento
Madeira Carvalho.

Assim, os policiais detiveram o paciente e, em verificação, constatou-se que o objeto arremessado se tratava de 4 porções de Cocaína, bem como que ele carregava consigo o valor de R$ 670,00.

Sendo assim, ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo convertida em prisão preventiva em audiência de custódia.

A defesa volve-se alegando excesso de prazo na prisão preventiva, pois, injustificadamente, o juízo
a quo,
paralisou o processo, gerando constrangimento ilegal ante a demora para finalizar a instrução processual.

Pois bem, conforme mencionado, o
paciente
encontra-se preso desde a data de
18.6.2023
. A Denúncia foi apresentada em data de
14.7.2023,
sendo oferecida reposta prévia pela defesa com pedido de revogação de prisão em data de
17.8.2023
.

O Douto Ministério Público manifestou com ao pedido de revogação de prisão em data de
17.08.2023
, momento em que o processo foi concluso, contudo, sem decisão do Douto Magistrado, as quais só foram exaradas após o aporte da requisição de informações do presente
Habeas Corpus
(protocolado em data de 02.10.2023), sendo exarado em data de
5.10.2023
.

Vejo, ainda, que a decisão exarada em data de 5.10.2023, o juízo
a quo,
designou a audiência de instrução e julgamento para a data de 30.11.2023
às 14h00min, ou seja,
mais de três meses após a apresentação da defesa de réu preso.

Preceitua a nossa Carta Magna em seu art. 5º,
inciso LXXVIII: “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5ª Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual
não for justificável
.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Para a configuração de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, não basta o mero elastério de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Necessário a
demora injustificada,
e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, presente o critério da razoabilidade.

Olhando para o presente caso, resta caracterizado o
injustificável excesso de prazo,
vez que o prazo previsto para a realização da audiência de instrução e julgamento, extrapola, o razoável para um caso que
não apresenta qual complexidade
, principalmente por se tratar de
um único réu preso
, não podendo ele suportar a morosidade da máquina judiciária.

Vale consignar que o paciente em nada contribuiu para que o processo ficasse paralisado por quase dois meses aguardando decisão do juízo competente, bem com o agendamento tão longínquo de sua audiência, portanto, não pode ser admitido tamanho elastério.

Inclusive, a Douta PGJ, em seu parecer, registou que:
“malgrado a ocorrência de certa demora no início do feito
, não é ela atribuível, prima facie, à negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, pois, têm-se que o feito tramita regularmente, dentro da reserva do possível, não havendo, pois, que se falar em constrangimento ilegal.”

No entanto, o Magistrado, em suas informações, deixou de apresentar as justificativas para a demora de quase 2 meses na tramitação dos presentes autos (tais como cumulação com outras comarcas, acúmulo de processos, cumprimento de metas, ou outros motivos). Limitou-se a mencionar a suposta complexidade dos fatos, o que, no presente caso, não se configura, uma vez que envolve
apenas um réu e um único crime
. Ademais, não foram fornecidos esclarecimentos sobre os motivos que levaram à marcação de uma audiência para o réu preso em um prazo de quase 2 meses. Cumpre salientar que se trata de uma comarca de entrância inicial (de pequeno porte).

Assim, este e. Tribunal de Justiça, não tolera o
excesso de prazo nos casos em que o réu não tenha contribuído
para o atraso, hipótese que configura ofensa ao princípio da razoabilidade, tornando visível o constrangimento ilegal. Senão vejamos:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO
QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO], CORRUPÇÃO DE MENOR E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA
– EXCESSO DE PRAZO PARA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI - PEDIDO RELAXAMENTO
- CUSTÓDIA CAUTELAR HÁ MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS E 7 (SETE) MESES - PACIENTE PRONUNCIADO HÁ MAIS DE 2 (DOIS) ANOS - DILAÇÃO DE PRAZO NÃO DERIVADA DE FATO PROCRASTINATÓRIO ATRIBUÍVEL AO PACIENTE - EXCESSO CARACTERIZADO - JULGADOS DO STF E DO STJ - REITERAÇÃO DELITIVA - CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORIENTAÇÃO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
A dilação de prazo, quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível à Defesa, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo, “pois, além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas
(CF, art. 5º, LXXVIII)” (STF, HC nº 85.237-8/DF - Relator: Min. Celso de Mello - 29.4.2005).

“Configurado o excesso de prazo, pois o réu está custodiado há 2 anos e 8 meses, foi pronunciado há 2 anos e não há previsão para o julgamento pelo Conselho de Sentença, além do mais, o feito conta com apenas um denunciado e a defesa não promoveu nenhum embaraço ao trâmite processual.” (STJ, RHC nº 106.269/GO)

O risco concreto de reiteração delitiva justifica a imposição de medidas cautelares alternativas, para garantia da ordem pública, pelo Tribunal (STJ, HC nº 468446/PR).

(N.U 1006530-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 26/04/2022) destaquei

Portanto, configurado o inadmissível excesso de prazo para o andamento da instrução criminal, sendo que a audiência foi agendada
quase 4 meses após a apresentação da defesa prévia
, cujo atraso não se pode debitar à defesa, o paciente deve ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo não estiver preso.

Desta forma, entendo que demora ultrapassou o limite do razoável, evidenciando constrangimento ilegal suportado pelo paciente, uma vez que na contramão dos comandos constitucionais e infraconstitucionais, o Estado-Juiz tornou morosa a marcha processual por circunstâncias que não podem ser atribuídas à defesa, como se viu, atingindo a garantia da razoável duração do processo.

Assim, em decorrência deste cenário, deve ser
reconhecida a demora excessiva para o encerramento do sumário da culpa
, sendo necessário o relaxamento imediato da medida extrema com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, e que porquanto estas se mostram devidas, observados os critérios da necessidade e adequabilidade.

Diante do exposto,
em
diss
onância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça,
reconheço o constrangimento ilegal
por excesso de prazo, de modo, que
concedo a ordem
vindicada em favor de
Jair Arquaz Junior

e
revogo
sua
prisão preventiva
.

Determino, outrossim, a expedição de
alvará de soltura
com o teor de praxe, colocando-o em liberdade, incontinenti,
s
e por al
não estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023